Tribunal: TJBA
Processo: 8119794-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119794-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição Indevida. Ônus da Prova do Fornecedor. Ausência de Comprovação da Relação Jurídica. Falha na Prestação do Serviço. Dano Moral. Inaplicabilidade. Existência de Negativação Preexistente. Incidência da Súmula 385 do STJ. Recurso do Banco parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado.

I.
C
aso em exame

1.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
Banco do Brasil S/A
e pela
Parte Autora
, contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reconhecendo a
inexistência da dívida
e condenando o Banco ao pagamento de
indenização por danos morais
em razão de inscrição indevida do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito.

2.
O Banco Apelante sustenta a
regularidade da inscrição
, enquanto a Autora pretende a
majoração do valor indenizatório
fixado.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve comprovação, pelo Banco Apelante, da existência e regularidade da relação jurídica que deu origem à negativação; e (ii) definir se, em caso de inscrição indevida, é cabível a indenização por danos morais, considerando a existência de
anotação restritiva preexistente
em nome da consumidora.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovado que o
Banco do Brasil S/A não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do contrato
e da dívida questionada, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a apresentar fatura isolada e contrato desacompanhado de assinatura da consumidora. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e determinar o cancelamento da inscrição.

5.
Todavia, constatou-se, a partir da documentação acostada aos autos, a existência de
inscrição restritiva anterior e legítima
em nome da Autora, o que atrai a aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual não há dano moral indenizável quando já houver registro negativo preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição irregular.

6.
Não se aplica, na hipótese, a flexibilização admitida pelo STJ no REsp nº 1.704.002/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi), uma vez que
não há verossimilhança suficiente das alegações
que permitam afastar a incidência da referida súmula.

7.
Assim, embora reconhecida a irregularidade da inscrição,
não há falar em condenação por dano moral
, haja vista que o abalo ao crédito e os reflexos negativos já eram suportados pela consumidora em razão de restrição anterior.

8.
Quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais
, diante da reforma parcial da sentença, impõe-se que
cada parte arque com 50% dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo

9
.
Recurso do Banco do Brasil S/A parcialmente provido
, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantida a declaração de inexistência do débito
e o
cancelamento da inscrição indevida
.

Recurso da Parte Autora prejudicado
, diante da supressão da condenação indenizatória.

Dispositivos legais citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp nº 1.704.002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.